Tribunal: TJSP
Processo: 2013321-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré forneça o medicamento "Nursinesena (Spinraza), nos termos recomendados pelo profissional médico, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré forneça o medicamento "Nursinesena (Spinraza), nos termos recomendados pelo profissional médico, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102). Multa diária corretamente arbitrada. Recurso não provido, com observação.